Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Por critérios de política criminal, previu-se que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 se aplica quando satisfeitos os requisitos cumulativos, isto é, o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosas.
2 – Na espécie, constata-se que o acusado responde a outra ação penal, ainda em curso, na qual se imputa igualmente a prática de tráfico de drogas. 2.1 – É firme a orientação jurisprudencial nesta Corte, no sentido de que a existência de ação penal ainda em curso pode servir para afastar o benefício do chamado “tráfico privilegiado”.
3 – Destarte, se mostra inviável a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto constatado que o apelante se dedica habitualmente à prática de entorpecentes.
4 - A circulação ilícita de grande quantidade de entorpecentes, realizada pelo agente infrator, enseja uma maior reprovabilidade da conduta pelo juiz, na forma que determina o artigo 42 da Lei de Drogas: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
5 - A individualização da pena se ateve aos preceitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, de modo que, ao exasperar a pena-base, utilizou-se a sentença condenatória de critérios moderados e guiados pela razoabilidade, mormente em razão de muito se aproximar do entendimento jurisprudencial que, majoritariamente, adota o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas em abstrato do delito imputado para cada circunstancial judicial desfavorável.
6 - Portanto, tem-se que a pena foi dosada e fundamentada tomando-se por base o critério trifásico, não havendo rigor excessivo.
7 – Apelação conhecida e desprovida.